Tribunal: TJDFT
Processo: 0726036-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS POR PARTE DO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por MARCIA ANTUNES CALHEIROS GOUVEIA em face da sentença que extinguiu o processo, diante da inexistência de bens penhoráveis do devedor. Em seu recurso afirma o encerramento irregular das atividades da empresa e pede a anulação da sentença para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da ré.
2. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo devido à gratuidade que ora defiro. Sem contrarrazões.
3. Impende esclarecer que no sistema dos Juizados Especiais, diante da inexistência de bens penhoráveis pertencentes ao devedor e, esgotadas as diligências tendentes à penhora de bens, deve o processo executivo ser extinto, consoante o disposto no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95.
4. Não obstante isso, se a credora porventura localizar bens penhoráveis, poderá requerer o desarquivamento do processo e o prosseguimento dos atos executivos. Neste sentido o posicionamento das Turmas Recursais (Acórdão no 1.170.716, 0704499-78.2018.8.07.0003 Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019, Acórdão 1356747, 07101255620208070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021.)
5. No entanto, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à discussão novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado comparar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. Com efeito, embora o referido princípio da dialeticidade seja flexibilizado no âmbito dos Juizados Especiais, considerando os princípios da simplicidade, informalidade e oralidade, regentes do rito sumaríssimo, na hipótese, o recurso inominado não deve ser conhecido, aplicando-se a dialeticidade. Isto porque, o recurso não guarda pertinência, em absoluto, com os termos explanados na sentença. No caso dos autos, o processo foi extinto, sem resolução de mérito, ante a não promoção dos atos e diligências que incumbiam à recorrente, entretanto, no recurso apresentado não é ventilada ou sinalizada qualquer explicação ou refutação da inércia procedimental, restringindo-se a recorrente a repisar as linhas de petição anterior que já possuía decisão não impugnada, ignorando as causas fático-jurídicas do resultado da sentença. Ou seja, patente a desconexão entre as razões de decidir da sentença e a base argumentativa do recurso, inviabilizando o diálogo e a cooperação jurisdicional.
6. Diante do exposto, da análise da peça recursal, resta evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, eis que as razões do apelo são dissociadas dos fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.
7. Recurso NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.